Tribunal: TJBA
Processo: 8036827-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036827-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR COM PROVENTOS MAJORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar inativo em face de suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com pagamento de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. Alega-se direito fundado na revogação da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e na interpretação do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança estaria fulminado pela decadência, diante da alegação de omissão estatal em relação a obrigações de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente, com reflexo nos proventos de inatividade, equiparando-os ao posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança não incide em hipóteses de omissão administrativa relacionada a prestações de trato sucessivo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 85). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o pagamento de prestações retroativas não requeridas na via administrativa antes da impetração, conforme Súmula 271. A legislação estadual aplicável — especialmente a Lei Estadual nº 11.356/2009 — não confere ao impetrante direito automático à promoção a 1º Tenente, tampouco à percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. A promoção na carreira militar exige o preenchimento de requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício e existência de vagas, conforme o art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 22/06/2011, na graduação de 1º Sargento PM, recebendo proventos de 1º Tenente, nos exatos termos da legislação vigente. Inexistem nos autos provas do preenchimento dos requisitos para eventual ascensão funcional a 1º Tenente ou Capitão durante o período em atividade. A ausência de demonstração de direito líquido e certo inviabiliza o acolhimento da pretensão mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A decadência não incide em mandado de segurança impetrado contra omissão estatal referente a prestações de trato sucessivo. A extinção ou restabelecimento de graduação na carreira militar não gera, por si só, direito à promoção, sendo indispensável o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos em lei específica. A ausência de comprovação de que o impetrante cumpriu os requisitos legais para promoção afasta a existência de direito líquido e certo à reclassificação funcional e ao recálculo dos proventos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 134; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8036827-19.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante CARLOS DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I